Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733313-09.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA RECORRIDOS: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA. PRECLUSÃO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. 1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel e condenar a parte ré ao pagamento de lucros cessantes e despesas relativas ao imóvel. Honorários fixados em 10% da condenação. 2. Nos moldes do artigo 341 do CPC, incumbe ao réu: “(...) manifestar-se precisamente sobre alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)”. 3. Ausente impugnação específica, em sede de contestação, quando ao valor que os autores alegam terem devolvido no ato do segundo contrato, resta a questão incontroversa, prescindindo de provas. 4. A sucumbência é verificada de acordo com os pedidos deduzidos e aqueles julgados procedentes. No caso dos autos, os autores deduziram pedidos de rescisão do contrato de compra e venda e lucros cessantes, ambos julgados procedentes. Portanto, não há se falar em sucumbência recíproca. 5. Os honorários de sucumbência fixados em sentença atendem, com razoabilidade e proporcionalidade, ao disposto no §2o do artigo 85 do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput e §2°, do CPC, sustentando a ocorrência de sucumbência recíproca em razão de não terem sido julgados procedentes os valores indicados na inicial. Aduzem que os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido relativo ao valor controverso. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, caput e §2°, do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano, pois “No que concerne à revisão dos ônus de sucumbência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na orientação de que, em recurso especial, não se admite a reversão da sucumbência, no sentido de aferir se foi mínima ou recíproca, visto que seria inevitável adentrar no acervo probatório dos autos diante do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1385196/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/9/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010